Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-76.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023176-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pela
MASSA FALIDA – LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELLI
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036768-69.2018.8.11.0041, 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
que acolheu a exceção e pré-executividade, excluindo a massa falida, permanecendo no polo apenas a executada pessoa física,
“eis que os créditos encontram-se habilitados no Juízo Falimentar, obedecendo a ordem de pagamento”.
Nos Embargos a decisão foi mantida sob o fundamento de que
“não cabe fiação de honorários advocatícios na decisão”.

Explica a agravante que, quando da propositura da execução, o Juízo da 1ª Vara Cível já havia decretado a falência da agravante nos autos n. 1008923-96.2017.8.11.0041, o que se deu em 16/10/2018, de modo que, naquela ocasião, restou configurada a ausência de interesse de agir da Agravada em relação à Massa Falida, tendo em vista que os créditos que busca receber por meio da execução já se encontravam relacionados no feito falimentar, tal como esclarecido por esta Agravante em sua exceção de pré-executividade (id. 69087900).

Após a oposição de exceção, o juiz acolheu o pedido de exclusão da Massa Falida do polo passivo da execução; porém, afastou a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao fundamento de que, sob sua ótica, a sucumbência seria cabível apenas em caso de extinção do processo, e, no caso, a execução irá prosseguir em face da coobrigada, de modo que não haveria, possibilidade de fixação de sucumbência.

Nesse cenário, defende que,a juíza “a quo” não observou a literalidade do artigo 85 do CPC, que prevê, de forma expressa, a fixação de honorários advocatícios em benefício do advogado da parte vencedora; no caso, restou reconhecido a ausência de interesse de agir do agravado em relação à agravante, o que resultou na extinção parcial da execução, para excluir a massa falida do polo passivo, restando, o agravado, vencido.

Assevera que a súmula n. 961 do STJ, disciplina acerca da possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em casos de extinção parcial. Embora se trate de execução fiscal, se amolda, perfeitamente ao caso.

Ao final requer a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da agravante, no importe de 20% sobre o valor da causa.

Foi concedida justiça gratuita.

Nas contrarrazões, a parte agravada impugna a justiça gratuita; quanto aos honorários advocatícios, defende que o princípio da causalidade milita em seu favor, pois, a parte contrária deu causa à instauração da lide a partir da inadimplência. Requer, ao final, seja julgado improcedente o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto MASSA FALIDA – LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELLI, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036768-69.2018.8.11.0041, 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. que acolheu a exceção e pré-executividade, excluindo a massa falida, permanecendo no polo apenas a executada pessoa física, “eis que os créditos encontram-se habilitados no Juízo Falimentar, obedecendo a ordem de pagamento”. Nos Embargos a decisão foi mantida sob o fundamento de que “não cabe fiação de honorários advocatícios na decisão”.

Inicialmente, não conheço da impugnação à justiça gratuita, contida nas contrarrazões, pois a parte deveria ter ajuizado agravo interno contra a decisão monocrática do Relator, que concedeu a Justiça Gratuita anteriormente, o que não foi realizado.

Se não bastasse, o pedido contido na inicial, veio acompanhado de demonstração satisfatória da hipossuficiência alegada. O último Balanço Patrimonial que demonstra prejuízo acumulado de mais de oito milhões, ausência de valor expressivo de mercado dos bens avaliados e tentativa frustrada do bloqueio de valores, me convenceu-me da hipossuficiência alegada para fins recursal.
Mantenho, portanto, a decisão.

Pois bem.

Sem delongas, a decisão agravada merece reforma, pois é devida a verba honorária, ainda que acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, para julgar extinta a execução em relação a um dos executados.

É o entendimento jurisprudencial majoritário, do qual também compartilho. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO DE DUPLICATAS - AUSÊNCIA DE AVAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.

- A exigência contida no texto constitucional (art. 93, inciso IX da Constituição da República) tem por escopo evitar que sejam proferidas decisões absolutamente desprovidas de fundamentação, dando margem a arbitrariedades ou dificultando a defesa daqueles contra a qual ela se dirige.

- A legitimidade as partes é condição da ação e, portanto, questão de ordem pública, que pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de requerimento das partes, não havendo falar-se em preclusão.

- A teor do disposto no artigo 2º da Lei n. 5.474/68, a causa da duplicata é a fatura e não o contrato, de maneira que as garantias prestadas no contrato de compra e venda mercantil não se vinculam às duplicatas que embasam a execução.

- A legitimidade passiva para responder pela obrigação cambiária é do sacado e coobrigados - endossantes e avalistas, caso existentes. O pagamento poderá ser assegurado por aval, na forma estabelecida no artigo 12 da Lei 5.474/68, equiparando-se o avalista àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao comprador.

- Ilegitimidade passiva dos fiadores garantidores do contrato mercantil.

- O parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, desde que resultando na extinção parcial da execução, rende ensejo à condenação na verba honorária proporcionalmente à parcela excluída do feito executivo.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.04.437454-4/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) negritei

“

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO DE DUPLICATAS - AUSÊNCIA DE AVAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.

- A exigência contida no texto constitucional (art. 93, inciso IX da Constituição da República) tem por escopo evitar que sejam proferidas decisões absolutamente desprovidas de fundamentação, dando margem a arbitrariedades ou dificultando a defesa daqueles contra a qual ela se dirige.

- A legitimidade as partes é condição da ação e, portanto, questão de ordem pública, que pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de requerimento das partes, não havendo falar-se em preclusão.

- A teor do disposto no artigo 2º da Lei n. 5.474/68, a causa da duplicata é a fatura e não o contrato, de maneira que as garantias prestadas no contrato de compra e venda mercantil não se vinculam às duplicatas que embasam a execução.

- A legitimidade passiva para responder pela obrigação cambiária é do sacado e coobrigados - endossantes e avalistas, caso existentes. O pagamento poderá ser assegurado por aval, na forma estabelecida no artigo 12 da Lei 5.474/68, equiparando-se o avalista àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao comprador.

-
Ilegitimidade passiva dos fiadores
garantidores do contrato mercantil.

-
O parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, desde que resultando na extinção parcial da execução, rende ensejo à condenação na verba honorária proporcionalmente à parcela excluída do feito executivo.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.04.437454-4/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO

-
Configurada a ilegitimidade do excipiente para integrar o polo passivo da ação executiva,
pois não demonstrada sua responsabilidade pelo pagamento da dívida executada, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para determinar a extinção do feito em seu desfavor.

- É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do mérito.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.019143-5/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021) destaquei

O STJ, a respeito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir
total ou parcialmente a execução
, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

(...)

(AgInt no AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017) destaquei

Se não bastasse, a título exaustivo, relativamente às alegações contidas nas contrarrazões, de que a parte agravante, deu causa a ação, o fato é que, quando o Banco ingressou com a execução, o crédito, objeto da execução, já havia sido habilitado no plano de pagamento, primeiro no procedimento recuperacional, replicado na falência.

Dito isto, a luz do artigo 85, §2º., do CPC, fixo em 11% os honorários advocatícios, sob o valor da causa, já computada a fase recursal, para os fins do §11º., do mesmo diploma legal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a decisão agravada, condenando a parte agravada, (Banco do Brasil), ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte agravante, no percentual de 11%, sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022